Tribunal: TCU
Processo: 039.456/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou procedente denúncia e fez determinações ao município, em razão de irregularidades relacionadas à aplicação de recursos oriundos de precatórios do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundef).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, em que apreciam embargos de declaração opostos pelo Município de Maribondo-AL, contra o Acórdão 1969/2022-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos: 9.2.1 Município de Maribondo-AL (embargante); 9.2.2 Tribunal de Contas do Estado de Alagoas; 9.2.3 Ministério da Educação, em complemento às informações veiculadas no Acórdão 1969/2022-TCU-Plenário .